Tribunal: STJ
Processo: 1500638-17.2021.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600658 - SP
(2024/0108522-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E G DE O
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
NULIDADE
NA
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
PREJUÍZO
NÃO
COMPROVADO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA
NO ACERVO PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Tratando-se de nulidade relativa, a aplicação do
princípio do
(art. 563 do CPP)
pas de nullité sans grief
exige demonstração concreta de prejuízo, o que não
foi evidenciado pelo agravante, razão pela qual não se
reconhece nulidade com fundamento no
IV,
art. 564,
do CPP.
2. A pretensão de absolvição por suposta insuficiência
probatória demanda o reexame do conjunto fático-
probatório para infirmar a conclusão das instâncias
ordinárias quanto à comprovação da autoria e da
materialidade,
providência
vedada
em
recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ, não se tratando de
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55778096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2213f234-a7dd-4f81-8e03-b16ae2d00b96

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55778096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 2213f234-a7dd-4f81-8e03-b16ae2d00b96

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2600658 - SP
(2024/0108522-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: E G DE O
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
NULIDADE
NA
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS.
PREJUÍZO
NÃO
COMPROVADO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA
NO ACERVO PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Tratando-se de nulidade relativa, a aplicação do
princípio do
(art. 563 do CPP)
pas de nullité sans grief
exige demonstração concreta de prejuízo, o que não
foi evidenciado pelo agravante, razão pela qual não se
reconhece nulidade com fundamento no
IV,
art. 564,
do CPP.
2. A pretensão de absolvição por suposta insuficiência
probatória demanda o reexame do conjunto fático-
probatório para infirmar a conclusão das instâncias
ordinárias quanto à comprovação da autoria e da
materialidade,
providência
vedada
em
recurso
especial pela Súmula n. 7 do STJ, não se tratando de
mera revaloração jurídica de fatos incontroversos.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por E. G. DE O. contra
decisão do então Relator, Ministro Jesuíno Rissato, que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial, e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
Aduz a defesa que "o prejuízo do Agravante é gritante e está
estampado na própria sentença que o condenou. Posto que o fundamento
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

adotado foram os depoimentos de testemunhas que nada viram ou
presenciaram, cujos relatos pessoais, sem quaisquer lastros probatórios,
serviram de base para a condenação do Agravante" (fl. 569).
Requer seja reconhecida a suspeição das testemunhas pela quebra
da imparcialidade e incomunicabilidade, arroladas pela Assistente de Acusação,
bem como a preclusão para apresentação do rol de testemunhas, porquanto
extemporânea.
Articula, ainda, a inocência do agravante, afirmando que não
busca rediscutir a prova, mas tão somente a sua revaloração. Nesse aspecto,
argumenta questões relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do
direito material, reiterando alegações formuladas no recurso especial.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
Impugnação apresentada às fls. 595-597 pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, pugnando pelo desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida.
Conforme consta da decisão agravada, no que diz respeito às
alegações de nulidade, em ofensa ao
IV, do CPP, o recurso não
art. 564,
merece prosperar, pois não foi demonstrado prejuízo para a defesa.
O Tribunal de origem, ao afastar a ocorrência de nulidade, no que
importa ao caso, assim se manifestou (fls. 444-448):

Inicialmente, sem razão o recorrente na preliminar arguida. Em
conformidade com o já decidido na r. sentença recorrida, não se
vislumbra a alegada suspeição das testemunhas M. M. de S. e
T. M. Z., em razão de possuírem relação profissional com a
advogada que representa as vítimas como assistente da
acusação, uma vez que esta circunstância não é suficiente para
demonstrar a parcialidade e afastar a credibilidade de seus
depoimentos. Além disso, não se trata de hipótese de exclusão
prevista nos artigos 206 a 208 do CPP e a defesa do apelante
não demonstrou o que alegou, de que as testemunhas
buscavam vingança pessoal contra o acusado. Como bem
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

observado em contrarrazões, se inexiste óbice para que
assistente da acusação seja arrolado como testemunha,
conforme precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
muito menos se justificaria de testemunhas que possuem
relação profissional com a causídica que representa as vítimas:
[...] Logo, como vigora a regra do prejuízo como condição para a
nulidade (“pas de nullité sans grief”) e ele não restou
demonstrado, não seria caso mesmo de reconhecer a nulidade.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
Tratando-se de nulidade relativa, a demonstração concreta de prejuízo
é imprescindível, sem o que não se reconhece a aventada nulidade ante a
suposta suspeição das testemunhas arroladas pelo assistente de acusação.
Assim, o entendimento da Corte de origem encontra-se em
consonância com aquele sedimentado nesta Corte de Justiça. Vejam-se:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
.

HABEAS
CORPUS
NULIDADE
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. MATÉRIA
NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO.
1. A análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não
submetida ao crivo do Tribunal de origem configura supressão
de instância e desrespeito ao princípio do duplo grau de
jurisdição e ao devido processo legal.
2. A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento de
eventual nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a
comprovação de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de
, previsto no
do Código de Processo
nullité sans grief
art. 563
Penal.
3. No caso concreto, não foi demonstrado qualquer prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa, uma vez que a apenada foi
devidamente informada de seus direitos e houve o efetivo
exercício de defesa técnica no procedimento administrativo
disciplinar.
4. A defesa não suscitou as alegadas nulidades nas instâncias
ordinárias, o que inviabiliza a declaração de nulidade por esta
Corte.
5. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
1.014.244/RJ,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2026,
17/3/2026.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADES PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO PAS DE
NULLITÉ SANS GRIEF. REGULARIDADE DA REVELIA.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial,
reconhecendo nulidades processuais em ação penal referente
ao delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código
Penal).
2. A defesa alegou nulidades processuais consistentes em: (i)
ausência de intimação sobre expedição de carta precatória para
oitiva de testemunha; e (ii) violação à ordem dos atos instrutórios
prevista no
do CPP. A decisão monocrática anulou os
art. 400
atos processuais subsequentes.
3. O Ministério Público sustentou inexistência de prejuízo
concreto às garantias constitucionais do réu, regularidade da
revelia e ausência de fundamentação adequada nas alegações
de nulidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegações
de nulidade processual, relativas à ausência de intimação sobre
expedição de carta precatória e à violação da ordem dos atos
instrutórios, configuram cerceamento de defesa, considerando o
princípio do
.
pas de nullité sans grief
III. Razões de decidir
5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o
reconhecimento de nulidade processual, conforme o
do
art. 563
CPP e o princípio do
.
pas de nullité sans grief
6. A defesa técnica participou ativamente de todos os atos
processuais, garantindo o contraditório e a ampla defesa,
mesmo na ausência física do réu, que se ausentou por opção
própria.
7. A revelia foi regularmente decretada, com base no
do
art. 367
CPP, após o réu mudar-se para local incerto e não sabido, sem
comunicação ao juízo.
8. A inversão da ordem dos atos instrutórios, conforme o Tema
Repetitivo 1114 do STJ, não gera nulidade sem demonstração
de prejuízo concreto e está sujeita à preclusão.
9. A produção de prova por carta precatória, sem intimação
específica, configura nulidade relativa, exigindo demonstração
de prejuízo e observância do momento adequado para sua
alegação.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para
reformar a decisão monocrática e manter a pronúncia do
recorrido como incurso no
§ 2o, IV, do Código Penal.
art. 121,
Tese de julgamento:
1. A decretação de nulidade processual depende da
demonstração de prejuízo concreto, conforme o
do CPP
art. 563
e o princípio do "pas de nullité sans grief".
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

2. A inversão da ordem dos atos instrutórios prevista no art. 400
do CPP não gera nulidade sem demonstração de prejuízo
concreto e está sujeita à preclusão.
3. A produção de prova por carta precatória sem intimação
específica configura nulidade relativa, exigindo demonstração de
prejuízo e observância do momento adequado para sua
alegação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367, 400, 563, 571;
CP,
§ 2o, IV.
art. 121,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 774.613/ES,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
12.08.2025;
STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp 2.513.135/MG,
Turma, julgado em 12.08.2025; Tema Repetitivo 1114/STJ.
(AgRg no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.098.694/MG,
Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/9/2025,
)
14/10/2025.
Quanto à suposta violação do
VII, do Código de Processo
art. 386,
Penal, o recorrente afirma insuficiência do conjunto probatório para manter a
condenação, o que imporia a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria do revolvimento das premissas fático-probatórias dos autos
a fim de contrariar a conclusão da Corte local de que há provas suficientes para
a condenação do réu.
Cita-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão de apelação (fls.
557-560, grifei):
Com efeito, a materialidade está provada pelo Boletim de
ocorrência (fls.
), laudo psicológico (fls.
), bem como
3/4
55/61
pela prova oral colhida. A autoria é certa. Na Polícia e em Juízo,
o réu negou as acusações. Confirmou que as vítimas Y. e V.
frequentavam sua casa e chegavam a pernoitar, mas nunca
praticou nenhum abusou sexual contra elas. Acredita que a
ofendida Y. inventou a acusação em razão de ter chamado a
atenção dela e que a ofendida V. foi induzida pela irmã (fls. 42/43
e vídeo E-Saj de fls. 291). Contudo, suas escusas não
encontraram respaldo no acervo probatório e, portanto, foram
corretamente rechaçadas. A vítima Y. B DE S. Z., atualmente
com 20 anos, contou que os abusos praticados pelo réu
ocorreram quando contava com treze e quatorze anos de idade
e ia passar alguns dias com sua irmã V. na casa de sua tia-avó
W., esposa do réu E. Relatou sobre diversas ocasiões em que o
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

acusado se aproveitava em momentos em que estavam
sozinhos, passava a mão em seus seios e no bumbum. Em uma
oportunidade, quando estava no elevador, depois de ter saído
da piscina, o réu a abraçou por trás e passou a mão em seus
seios e em sua barriga. Em outra ocasião, quando viajaram para
o Guarujá e estava dormindo no carro, o réu passou a mão no
seu seio por baixo da blusa e também já passou a mão em suas
nádegas, mas nunca na vagina. Não relatava esses fatos para
ninguém e nunca ouviu V. falar que tinha acontecido algo
parecido com ela. Depois que sua tia T., que também foi vítima
do acusado, resolveu se pronunciar sobre ter sofrido os abusos,
lhe perguntaram se algo parecido tinha acontecido e então
revelou sobre os episódios de abuso. Esclareceu que na época
dos fatos, como os atos vinham de seu “tio”, não sabia que eram
errados. Quando registrou a ocorrência no ano de 2018, tinha 17
anos de idade (vídeo E-Saj de fls. 291). A vítima V. Y. DE S. Z.
atualmente está com dezessete anos. Informou que o réu
entrava no banheiro quando estava tomando banho e no quarto
quando estava se trocando. Quando brincavam, ele a manteve
no banheiro trancado com ele, em outra ocasião a trancou na
cozinha e quis colocá-la em cima do balcão. Em outra ocasião,
quando estavam no Guarujá, ele a levou para longe de sua
família, perto de umas pedras que havia lá, ele falava que queria
lhe mostrar algo, mas que ninguém podia saber, na ocasião
entendeu que ele estava insinuando que queria lhe mostrar o
pênis dele. Em outro momento, sentiu falta de sua irmã e foi até
o carro e ela estava no banco de trás e o réu no banco da frente.
Também ficou no carro, sua irmã fingiu que estava dormindo e o
réu pegava a mão da declarante e colocava em cima do órgão
dele (pênis), por cima da roupa e falava que não podia contar
para ninguém. Esclareceu que o acusado tocava seu bumbum e
seio, também tentava encostar o órgão dele, por cima da roupa,
em sua vagina quando a abraçava, mas a declarante não
deixava. A primeira pessoa a quem contou esses fatos foi para
sua irmã Y., depois para sua tia T. revelou ter sofrido abusos e
então também revelou para ela e outros familiares. Soube que a
testemunha M. e a irmã dela também tinham sofrido abuso por
parte do réu. Esclareceu que os abusos ocorreram sempre
quando estava sozinha com o acusado (vídeo E-Saj de fls. 291).
A genitora das ofendidas, P. de S. O., contou que soube dos
fatos através das vítimas, suas filhas Y. e V., que ocorriam
quando iam a passeio na casa do réu E. ou em viagens em
família. O acusado abraçava Y. e a tocava nos seios e no
bumbum por cima da roupa e, em uma oportunidade, tocou os
seios por dentro da blusa, aproveitando- se quando estava
sozinho com ela. Quanto à vítima V., ela também relatou fatos
semelhantes. V. disse que o acusado a tocava nas partes
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

íntimas e pediu que ela tocasse no pênis dele enquanto ele a
tocava nos seios, mas não detalhou quantas vezes ocorreu ou
local. Sua cunhada T., filha de W., esposa do réu, também
revelou ter sido abusada pelo réu quando era mais nova, mas
não entrou em detalhes. Soube que M., prima de suas filhas,
também revelou ter sofrido abuso por parte de E. Certa vez, E.
brincou com a declarante tocando seu bumbum, e, após falar
que não gostava desse tipo de brincadeira, ele não fez mais isso
(vídeo E-Saj de fls. 291). A testemunha M. M. de S. O. (fls. 282)
disse ser enteada do acusado E., e que ele abusou da depoente
e de sua irmã. Soube que ele havia abusado de outra pessoa foi
através de T. que trabalha com a depoente em seu escritório e
que lhe contou que também foi abusada por ele. Em uma
oportunidade, quando contava com nove anos de idade, o réu
pediu que a depoente tocasse no pênis dele, e, em seguida, ele
começou a passar a mão em seus seios e se masturbou na sua
frente. Esse tipo de conduta se repetiu durante anos com a
depoente em diversas ocasiões. Primeiro contou o que estava
acontecendo apenas para sua irmã mais velha M. Sua irmã lhe
contou que ele também tentou abusar dela, mas ela teria
conseguido escapar dele. Em certa ocasião se reuniram na sala,
onde estavam presentes sua mãe, M., N, sua irmã M., o réu E. e
a depoente, nessa oportunidade M. revelou a todos que E. havia
molestado a depoente e ela também, em seguida o próprio réu
confirmou os abusos sexuais que praticava. Sua mãe não tomou
atitude a respeito. Conversou com as vítimas Y e V. e elas
confirmaram terem sido molestadas por E. Acrescentou que o
réu era violento, abusivo e agredia as filhas e a mãe
constantemente, deixando-as com marcas das agressões (vídeo
E-Saj de fls. 291). A testemunha T. M. Z. (fls. 283) contou
também sobre abuso praticado pelo réu, quando tinha treze
anos, pouco tempo depois do falecimento de seu pai e estava
deitada no sofá na casa de sua avó, o réu se deitou ao seu lado,
passou a mão em sua genitália e seios, mandando que ficasse
calma e não falasse nada. Com a aproximação de sua mãe, ele
tirou as mãos e então conseguiu se levantar e sair de perto dele.
Não contou esses fatos para ninguém na época. Ele não voltou
a praticar esse tipo de conduta com a depoente porque passou a
evitá-lo constantemente. Tinha muita vergonha e somente
contou esses atos após insistência da testemunha M., porque
tinha comportamento diferente com o réu. M. também revelou o
que aconteceu com ela também. Depois disso, contou os fatos
para sua mãe, sua irmã e seu irmão. Seu irmão tinha
desconfiança em relação as sobrinhas Y. e V. e quando ele foi
conversar a respeito, elas relataram os abusos. A depoente
ouviu da vítima V. que o réu havia mandado que ela segurasse o
pênis dele e teria passado a mão nos seios dela (vídeo E-Saj de
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

fls. 291). A testemunha M. S. M. (fls. 284) disse ser conhecida
do réu e nada sabe a respeito dos fatos. Nunca ficou sozinha
com Edson e nunca ouviu ninguém falar sobre esses fatos de
abuso sexual por parte dele (vídeo E-Saj de fls. 291). A
testemunha W. M. de O. (fls. 285), esposa do réu, afirmou, sob o
crivo do contraditório e por meio de declarações apresentadas
por escrito (fls. 313), que nunca presenciou E. abusando das
vítimas Y. ou V. Não se recorda de nenhum relato de suas filhas
de terem sofrido abuso sexual ou violência praticado por ele. Ele
sempre foi muito brincalhão e tinha liberdade para brincar com
as mulheres da família. A acusação é mentirosa, pois ele não
ficava sozinho com as vítimas. A vítima Y. ficou brava com o
acusado porque ele disse que iria contar para o pai dela que
estava namorando um rapaz que mexia com coisa errada e
influenciou V. a fazer o mesmo. M. não gostava de E. porque ele
era rígido (vídeo E-Saj de fls. 291). A testemunha R. M. C. (fls.
321) disse não saber nada sobre os fatos descritos na denúncia.
O réu é casado com a irmã da depoente. Ficou surpresa a
notícia sobre os fatos. As vítimas nunca viajaram ou ficavam
sozinhas durante os passeios com o réu. As acusações de
abuso vieram à tona a partir de declarações de T. A testemunha
M. é sobrinha da depoente e nunca soube de abuso praticado
pelo acusado contra ela na adolescência. Assim sendo, como se
vê, as ofendidas relataram o ocorrido com firmeza e coerência
com as demais provas produzidas, a demonstrar a veracidade
de suas afirmações. Os abusos ocorreram quando a ofendida Y
tinha 12 a 15 anos de idade e a ofendida V. 8 a 13 anos de
idade. A tese defensiva do apelante de que a ofendida Y.
inventou a grave acusação como forma de retaliação por ter
chamado a atenção dela quanto a relacionamento não aprovado
por familiares e que V. foi influenciada pela irmã, não se
sustenta. Como é cediço, os crimes de violência sexual são
praticados na clandestinidade e, por isso, a palavra da vítima
tem grande importância como elemento probatório para formar a
convicção do julgador, se assim estiver corroborada pelas
demais provas colhidas. No presente caso, além dos relatos das
vítimas apresentados de forma segura e harmônica sobre os
fatos, há o laudo psicológico de fls.
no qual consta que
55/61,
não se vislumbrou que as ofendidas tenham sido manipuladas
por terceiras pessoas para acusar o réu de tão grave conduta.
Além disso, as testemunhas M., enteada do réu, e T. sobrinha
dele, confirmaram que também foram vítimas por abusos
sexuais praticados pelo acusado nos mesmos moldes,
reforçando a credibilidade dos relatos das ofendidas Y. e V., a
demonstrar que o apelante E. é contumaz na prática de abusos
sexuais contra crianças. Uma vez comprovada que a conduta do
recorrente consistiu em atos libidinosos diversos da conjunção
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

carnal contra menores de 14 anos, em que a violência é
presumida, inafastável sua condenação como como incurso nas
penas do
-A, do CP, sendo descabida desclassificação
art. 217
para o crime previsto no
do CP ou para o de
art. 218,
importunação sexual (art. 215-A, do CP) em relação à vítima V.,
uma vez que os atos praticados pelo réu não se restringiram a
induzir menor a satisfação de lascívia ou mera importunação
sexual. Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo inafastável.
Consoante se extrai dos excertos acima transcritos, tem-se que o
pleito de absolvição foi rechaçado em razão da demonstração da materialidade
e da autoria delitiva.
Destacou-se a prova oral consistente e harmônica, esclarecendo-se
que a vítima descreveu, na esfera administrativa e em juízo, abusos reiterados
praticados enquanto tomava banho, trocava de roupa, ia a praia, em que o
acusado tocava seu bumbum e seio, também tentava encostar o órgão dele, por
cima da roupa, em sua vagina quando a abraçava, mas a declarante não
deixava. Após uma das vítimas contar o ocorrido, outras também de
manifestaram no mesmo sentido.
Concluiu-se, portanto, pela prática do crime de estupro de
vulnerável.
Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, em delitos contra a
liberdade sexual, entende que a palavra da vítima possui valor probante
diferenciado, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
Nessa linha, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não
destoa da jurisprudência firmada nesta Corte Superior de que "[a]s alegadas
discrepâncias quanto às circunstâncias de tempo e natureza dos atos não
representam contradições substanciais, mas sim percepções temporais naturais
em relatos infantis sobre fatos traumáticos" (AgRg no AREsp n. 2.916.411/SP,
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN
4/3/2026,
de
.
10/3/2026)
Ademais, "[a] ausência de vestígios materiais no exame de corpo de
delito não invalida a materialidade do crime de estupro de vulnerável, a qual
pode ser comprovada por outros meios de prova" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.905.353/DF,
julgado em
DJEN de
.
3/3/2026,
9/3/2026)
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

Logo, para desconstituir o entendimento firmado pela Corte local de
que o recorrente não praticou o delito a ele imputado, seria necessário revolver
o conjunto fático-probatório dos autos.
No caso, portanto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de
direito, viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os
fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada abstratamente,
não se pode conhecer do recurso especial, que não se presta à correção de
alegados erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas
instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal,
como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no REsp n. 2.150.805/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1o/
DJEN
7/2025,
de
AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
4/7/2025;
AREsp n. 2.828.086/MS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
18/6/2025,
25/6/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
AREsp n. 2.835.035/MG,
Turma,
julgado
em

DJEN
de

AgRg
no

17/6/2025,

26/6/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.719.789/GO,
em
DJEN de
AgRg no
relator
13/5/2025,
20/5/2025;
AREsp n. 2.530.799/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/5/2024,
AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
23/5/2024;
AREsp n. 2.406.002/MS,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
3/10/2023,
11/10/2023.
Na mesma direção, são os seguintes precedentes (grifei):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática de dois crimes de
estupro de vulnerável, previstos no
-A do Código Penal,
art. 217
sendo um em continuidade delitiva contra uma vítima, praticado
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

entre 2016 e 2017, e outro contra outra vítima, praticado em
A sentença fixou a pena total em 21 anos e 4
02/03/2022.
meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à
apelação, apenas para reduzir a pena para 17 anos e 4 meses
de reclusão, mantendo a condenação e o regime fechado.
3. No recurso especial, a defesa alegou violação ao
do Código de Processo Penal, sustentando
art. 386, inciso VII,
insuficiência probatória decorrente de contradições entre os
depoimentos das vítimas e de suas genitoras. A Presidência da
Seção de Direito Criminal do TJSP inadmitiu o recurso especial
por incidência da Súmula n. 7 do STJ. No agravo em recurso
especial, a defesa impugnou o óbice, alegando tratar-se de
revaloração jurídica, e não de reexame de provas.
4. A decisão monocrática conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, consignando que a pretensão de
absolvição por insuficiência probatória demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ, e
que o acórdão estadual fundamentou a condenação em
depoimentos especiais coerentes e verossímeis das vítimas,
corroborados pelas declarações das genitoras e testemunhas.
5. No agravo regimental, a defesa sustenta que as contradições
apontadas nos depoimentos, constantes do próprio acórdão
recorrido, permitem revaloração jurídica sem necessidade de
reexame de provas, pugnando pelo conhecimento e provimento
do recurso especial para absolvição com fundamento no
do Código de Processo Penal.
art. 386, inciso VII,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de
absolvição por insuficiência probatória, em crimes sexuais, pode
ser analisada em recurso especial sem que haja revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A decisão agravada aplicou corretamente o óbice da Súmula
n. 7 do STJ, ao reconhecer que a pretensão de absolvição por
insuficiência probatória demanda o revolvimento do conjunto
fático-probatório valorado pelas instâncias ordinárias.
8. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu pela comprovação da autoria e materialidade dos
delitos com fundamento nos depoimentos especiais das vítimas,
considerados coerentes e verossímeis, corroborados pelas
declarações das genitoras e pelo testemunho de outras
testemunhas.
9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
pretensão de absolvição por insuficiência de provas, em
crimes sexuais, demanda revolvimento fático-probatório
quando
as
instâncias
ordinárias
concluíram
pela
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

comprovação da autoria e materialidade com base em
conjunto probatório idôneo.
10. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
possui especial relevância probatória, especialmente quando
corroborada por outros elementos de prova, como no caso em
análise.
11. A circunstância de uma testemunha não ter presenciado
condutas inadequadas não infirma a conclusão das
instâncias ordinárias, porquanto os crimes sexuais, por sua
natureza clandestina, raramente ocorrem na presença de
terceiros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1.A pretensão de absolvição por insuficiência probatória,
em crimes sexuais, demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório valorado pelas instâncias ordinárias,
sendo vedada em sede de recurso especial pela Súmula n. 7
do STJ.
2.Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
possui especial relevância probatória, especialmente quando
corroborada por outros elementos de prova.
3.A alegação de contradições nos depoimentos das vítimas e
testemunhas deve ser analisada pelas instâncias ordinárias,
sendo vedado o reexame de provas em recurso especial.
Dispositivos relevantes citados:CP,
-A; CPP,
VII;
art. 217
art. 386,
Súmula n. 7, STJ.
Lei n. 13.431/2017;
Jurisprudência relevante citada:STJ, AREsp n. 2.842.476/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 03.06.2025; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.600.581/MS,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
16.12.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 3.015.868/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/2/2026,
)
9/2/2026.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. VALORAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial da defesa,
mantendo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
que confirmou a condenação do agravante pelo crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).
2. A condenação baseou-se em relatos da vítima, colhidos por
meio de escuta especializada, corroborados por depoimentos de
familiares e alterações comportamentais da vítima compatíveis
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

com situação de abuso.
3. A defesa alegou contradições nos depoimentos e citou
precedentes que admitiriam a revaloração de provas,
requerendo a reconsideração da decisão ou o provimento do
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação
pelo crime de estupro de vulnerável pode ser mantida com base
em relatos da vítima corroborados por depoimentos de familiares
e se há possibilidade de revaloração de provas em sede de
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório foi considerado coeso e detalhado
pelas instâncias ordinárias, com depoimentos testemunhais
corroborando os relatos da vítima, não havendo motivos para
afastar sua credibilidade.
6. As alegadas contradições nos depoimentos foram
consideradas secundárias e periféricas, não comprometendo a
solidez do conjunto probatório.
7. A revaloração de provas é vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
8. A palavra da vítima em crimes sexuais praticados na
clandestinidade possui relevante valor probatório, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
aplicando-se o óbice da Súmula n. 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por estupro de vulnerável pode ser
fundamentada em relatos da vítima corroborados por
depoimentos de familiares e outros elementos probatórios,
desde que considerados coesos e detalhados pelas
instâncias ordinárias.
2. A revaloração de provas é vedada em sede de recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. A palavra da vítima em crimes sexuais praticados na
clandestinidade possui relevante valor probatório, sendo
suficiente para embasar a condenação, desde que
corroborada por outros elementos de prova.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A;
art. 217
Código de Processo Penal,
VII; Súmulas n. 7 e 83 do
art. 386,
STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp 2.166.213/SC,
Turma, julgado em 05.03.2025.
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.971.502/GO,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
REEXAME
DE
PROVAS.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial, em razão do óbice da
em caso de condenação por estupro de
Súmula 7/STJ,
vulnerável.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial não busca
o reexame de fatos e provas, mas, sim, a revaloração jurídica
das premissas fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, com o
objetivo de demonstrar a insuficiência do conjunto probatório
para
sustentar
a
condenação,
que
estaria
baseada
exclusivamente na palavra da vítima, sem suporte probatório
externo robusto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido e provido para revalorar
juridicamente as provas já analisadas pelas instâncias
ordinárias, afastando o óbice da
e,
Súmula 7/STJ,
consequentemente, absolver o agravante por insuficiência de
provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, ao analisar o acervo fático-
probatório, concluiu pela suficiência de elementos de
autoria e materialidade, confirmando a ocorrência dos atos
libidinosos e a condenação do recorrente.
5. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima
possui valor probante diferenciado, especialmente quando
corroborada por outros elementos de prova, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A pretensão de revaloração jurídica das provas, conforme
alegado pela parte agravante, demandaria o reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. Nos delitos contra a liberdade sexual, a
palavra
da
vítima
tem
valor
probante
diferenciado,
especialmente quando corroborada por outros elementos de
prova. 2. A pretensão de revaloração jurídica das provas que
demanda reexame do acervo fático-probatório encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP,
VII;
art. 213;
art. 386,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.468.387/GO,
DJe 27/2/2024.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 3.093.958/AL,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2026,
)
20/2/2026.
Dessa forma, consoante afirmado na decisão impugnada, estando a
condenação devidamente lastreada no conjunto fático-probatório carreado aos
autos, desconstituir as conclusões do Tribunal de origem, com o intuito de
acolher o pleito absolutório, como pretende a defesa, demandaria inevitável
aprofundamento no material fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Percebe-se, pois, que o agravante não trouxe fundamentos aptos a
reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55778099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:46
Código de Controle do Documento: 7774bad8-5277-4da7-a7cb-d097d40097d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0108522-2
AREsp 2.600.658 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 13092018 15006381720218260068
PAUTA: 01/07/2025
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E G DE O
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E G DE O
ADVOGADO
: LUCIANO LEITE DE PAULA - SP202890
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455158541:052470@
2024/0108522-2 - AREsp 2600658 Petição : 2024/0052609-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:27
Código de Controle do Documento: D7F8DCEB-BAB8-4A52-805F-2F3CA6578137